Tribunal: TJSP
Processo: 2287183-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Indispensável instrução.

Agravo provido.